Tribunal: STJ
Processo: 0002593-53.2021.8.19.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2112271 - RJ (2023/0432010-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LEONARDO SILVA ANDRADE DE SOUZA
ADVOGADO
: BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ210234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBRIAGUEZ
PREORDENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em
parte do recurso especial para redimensionar a pena fixada em razão
da incidência da atenuante da confissão espontânea.
2. O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art.
129, §2o, IV, §9o e §10o, do Código Penal, à pena de 03 anos, 01 mês
e 10 dias de reclusão, em regime aberto.
3. Nas razões do recurso especial, alegou-se violação dos arts. 65, III,
alínea “d” e 61, II, alínea “l”, ambos do Código Penal, pleiteando o
reconhecimento da confissão espontânea e o afastamento da
agravante da embriaguez preordenada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o debate sobre a
embriaguez preordenada implica reexame de provas, o que seria
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. As instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-
probatório, que o recorrente fez uso de bebida alcoólica antes do
crime, justificando a aplicação da agravante da embriaguez
preordenada.
7. O reexame da prova dos autos é incompatível com a via do
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, o que impede a
revisão da decisão sobre a embriaguez preordenada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. O reexame de provas é vedado em recurso
Tese de julgamento:
especial, conforme a Súmula 7 do STJ".
CP, art. 61, II, alínea “l”; CP, art. 129,
Dispositivos relevantes citados:
§2o, IV, §9o e §10o; CPP, art. 155.
STJ, AgRg no REsp 1.430.893/MS,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26.09.2017; STJ,
Documento eletrônico VDA49976671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/08/2025 18:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 43a81f7e-bb50-48bd-8b92-967960fd9457

AgRg no AREsp 513.156/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta
Turma, julgado em 30.06.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
21/08/2025
27/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49976671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/08/2025 18:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 43a81f7e-bb50-48bd-8b92-967960fd9457

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2112271 - RJ (2023/0432010-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LEONARDO SILVA ANDRADE DE SOUZA
ADVOGADO
: BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ210234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBRIAGUEZ
PREORDENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em
parte do recurso especial para redimensionar a pena fixada em razão
da incidência da atenuante da confissão espontânea.
2. O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art.
129, §2o, IV, §9o e §10o, do Código Penal, à pena de 03 anos, 01 mês
e 10 dias de reclusão, em regime aberto.
3. Nas razões do recurso especial, alegou-se violação dos arts. 65, III,
alínea “d” e 61, II, alínea “l”, ambos do Código Penal, pleiteando o
reconhecimento da confissão espontânea e o afastamento da
agravante da embriaguez preordenada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o debate sobre a
embriaguez preordenada implica reexame de provas, o que seria
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. As instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-
probatório, que o recorrente fez uso de bebida alcoólica antes do
crime, justificando a aplicação da agravante da embriaguez
preordenada.
Documento eletrônico VDA49647525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/08/2025 17:49:42
Código de Controle do Documento: 22e2219b-f8de-49f5-9637-73f97795f500

7. O reexame da prova dos autos é incompatível com a via do
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, o que impede a
revisão da decisão sobre a embriaguez preordenada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. O reexame de provas é vedado em recurso
Tese de julgamento:
especial, conforme a Súmula 7 do STJ".
CP, art. 61, II, alínea “l”; CP, art. 129,
Dispositivos relevantes citados:
§2o, IV, §9o e §10o; CPP, art. 155.
STJ, AgRg no REsp 1.430.893/MS,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26.09.2017; STJ,
AgRg no AREsp 513.156/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta
Turma, julgado em 30.06.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO SILVA
ANDRADE DE SOUZA contra decisão por mim proferida que conheceu em
parte do recurso especial para, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento a
fim de redimensionar a pena fixada em razão da incidência da atenuante da
confissão espontânea (fls. 462/468).
Em breve relato, consta dos autos que o agravante foi condenado
pela prática do delito previsto no art. 129, §2o, IV, §9o e §10o, do Código Penal,
à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto.
Nas razões do recurso especial, a parte alegou violação dos arts. 65
III, alínea “d” e 61, II, alínea “l”, ambos do Código Penal.
Para tanto, afirmou que deveria ter sido reconhecida a confissão
espontânea, com redução da pena-base abaixo do mínimo legal, bem
como afastada a agravante relativa à embriaguez preordenada.
Nas razões do agravo regimental, a Defesa reitera os fundamentos do
recurso no tocante ao pleito de afastamento da agravante da embriaguez
preordenada.
Defende que,

o debate trazido à baila não importa reexame de provas. Ao revés,
unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra
ajustada na Súmula 07 desta Egrégia Corte (fl. 480).

Documento eletrônico VDA49647525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/08/2025 17:49:42
Código de Controle do Documento: 22e2219b-f8de-49f5-9637-73f97795f500

Afirma que o acórdão não cita que o agravante teria se embriagado
para cometer o crime, com a finalidade dolosa da embriaguez. Nem mesmo a
própria vítima relatou isso em audiência. Clara AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO VOLITIVO (fl. 481).
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso
assim não se entenda, a submissão do feito à apreciação do Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado
de origem declinou as seguintes razões (fl. 316):

No segundo momento, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II,
alínea “l”, do CP (embriaguez preordenada), a sanção foi elevada na
fração de 1/6, a qual se mostra razoável e proporcional (02 anos e 04
meses de reclusão).
Em relação à agravante da embriaguez preordenada, entendo que
agiu corretamente o magistrado sentenciante.
Como bem salientado pela Promotoria de Justiça, às fls. 268, “Dos
elementos colhidos se verifica que as agressões perpetradas pelo
recorrente contra a vítima sempre se davam em estado de
embriaguez, como se, alcoolizado tivesse legitimidade para cometer
crimes contra a vítima.”
Deixo registrado que apenas a embriaguez completa, por álcool ou
substâncias análogas, oriunda de caso fortuito ou força maior é causa
excludente da imputabilidade ou acarretar a redução da sanção,
quando houver diminuição da capacidade de autodeterminação em
decorrência de caso fortuito ou força maior.

No ponto, colhe-se do acórdão proferido em sede de aclaratórios (fls.
364/366):

Em relação à embriaguez preordenada, entendo necessário
transcrever, mais uma vez, parte do depoimento da vítima – fls. 145:
“... que o Acusado a agrediu grávida de 09 meses; que perdoou;
que sempre diz que não é ele; que LEONARDO bebeu; que o erro
foi não ter dado "parte" na primeira vez que o Acusado a agrediu;
que as agressões ficaram progressivamente piores; que a
primeira vez foi numa festa; que nessa ocasião a deixou sozinha
e quando deu de cara com o Acusado, ele começou a agredi-la;
que pessoas interviram; que entrou no seu carro e foi embora;
que nessa ocasião não deu parte; que a família o acoberta o
tempo todo e passa a mão na cabeça do Acusado; que tem
mensagens da avó dele falando "você fez bem em não dar parte,
ele é pai do seu filho"; que a avó dele foi incapaz de ligar para
saber como a depoente estava; que na ocasião ficou deformada;
que foram mais de trinta socos; que não consegue falar
Documento eletrônico VDA49647525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/08/2025 17:49:42
Código de Controle do Documento: 22e2219b-f8de-49f5-9637-73f97795f500

precisamente a quantidade de socos; que se fosse só mais um
tapa, talvez perdoasse de novo; que até essa agressão a
depoente perdoou; que depois disso tudo tentaram novamente;
que tentou pelo seu filho e por gostar dele; que não quer o mal do
Acusado, só quer que ele aprenda; que ele é agressivo; que tem
uma agressão contra a irmã; que tem uma agressão contra a
prima dele; que entrou no processo para assumir a
responsabilidade de que a depoente que teria batido na prima do
Acusado no lugar de LEONARDO; que a família dele tudo se
resolve na confusão e na briga; que a depoente tenta sempre
arrumar desculpas para si mesma de que ele estava bêbado; que
uma vez somente a deu um tapa sóbrio; que realmente todas as
vezes ele bebe; que sempre prometia que pararia de beber, mas
nunca parou; que uma semana após a promessa voltava a beber;
...” grifos nossos.
Demais disso, neste feito, as provas foram produzidas com absoluto
respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
O artigo 155 do Código de Processo Penal preconiza o sistema do livre
convencimento motivado, o que significa dizer que o julgador pode
formar o seu convencimento por meio de qualquer prova existente nos
autos, desde que legítima, adequada e lícita para comprovar a
verdade dos fatos, em decisão substancialmente fundamentada.

No caso em apreço, observa-se que as instâncias ordinárias,
mediante minuciosa análise do conjunto fático-probatório dos autos
concluíram que o recorrente teria feito uso de bebida alcoólica antes do crime.
Portanto, não há como afastar a agravante da embriaguez preordenada (art.
61, II, alínea “l”, do CP).
Assim,
o
acolhimento
da
pretensão
recursal
demandaria,
necessariamente, o reexame da prova dos autos, medida incompatível com a via
(AgRg no REsp n.
do recurso especial, por força da Súmula 7 desta Corte
1.430.893/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2017
4/10/2017
Ainda, [a] análise acerca da existência do dolo na espécie exigiria,
induvidosamente, o exame do acervo probatório trazidos aos autos, providência
sabidamente vedada no âmbito do recurso especial pela dicção da Súmula 7 do
(AgRg no AREsp n. 513.156/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta
STJ
Turma, julgado em
, DJe de
).
30/6/2015
4/8/2015
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49647525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/08/2025 17:49:42
Código de Controle do Documento: 22e2219b-f8de-49f5-9637-73f97795f500

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.112.271 / RJ
Número Registro: 2023/0432010-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025935320218190004 202325402494
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO SILVA ANDRADE DE SOUZA
ADVOGADO
: BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ210234
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LEVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO SILVA ANDRADE DE SOUZA
ADVOGADO : BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ210234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49936470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:09
Código de Controle do Documento: 5a833230-e7b7-41e4-80c4-b41b7e601c2b

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:09
Código de Controle do Documento: 5a833230-e7b7-41e4-80c4-b41b7e601c2b